Tribunal: TCU
Processo: 044.308/2021-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-07-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6973/2023-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, na forma do art. 143, V, "a", do RI/TCU, com fundamento no art. 1o, I, da Lei 8.443/92; art. 169, VI, e 212 do Regimento Interno c/c os arts. 6o, I e II, e 19 da IN/TCU 71/2012, modificada pela IN/TCU 76/2016, e considerando os pareceres nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em determinar o arquivamento deste processo sem julgamento de mérito, e encaminhar cópia desta decisão, assim como da instrução da unidade técnica (peça 116) e do parecer do MP/TCU (peça 119), aos responsáveis e ao Banco do Nordeste do Brasil para conhecimento. 1. Processo TC- Processo 044.308/2021-3 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Embrapa/CPAMN (00.348.003/0133-60); Fundacão de Educacão, Cultura e Desenvolvimento Tecnológico (04.850.938/0001-51); Herbert Brandão Lago (XXX.066.513-XX); Hoston Tomas Santos do Nascimento (XXX.122.672-XX); Valdemicio Ferreira de Sousa (XXX.325.433-XX). 1.2. Entidade: Banco do Nordeste do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.